Tribunal: TJMT
Processo: 0004332-60.2007.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004332-60.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO ALVES FONSECA - CPF: 370.704.286-34 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – OMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES EM DUPLICIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – OMISSÃO RECONHECIDA – CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

Nos casos de condenação a valores ilíquidos, o diploma legal estabelece que a definição do percentual devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preceitua o inciso II, § 4º, art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido em ação de cobrança que, à unanimidade, proveu o recurso por ele interposto.

Nas razões recursais, sustenta a existência de contradições e omissões quando da análise das preliminares de incompetência do juízo; ausência de interesse de agir; omissão quanto ao impedimento de recebimento em duplicidade de valores; fixação dos honorários de sucumbência no mínimo legal distribuído na proporção de 5% para cada litigante.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022